Tribunal: TJDFT
Processo: 0742296-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0742296-44.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SEBASTIAO RODRIGUES QUEIROZ DESPACHO Considerando o potencial efeito infringente dos embargos de declaração opostos pela parte ré, intime-se o embargado para, no prazo de cinco dias, apresentar contrarrazões aos embargos opostos. Brasília, 5 de junho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator